Tribunal: STF
Processo: ARE 1282688
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à nulidade de procedimento administrativo disciplinar. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 2º e 37 da Constituição Federal. Discorre sobre indícios da prática de transgressão disciplinar a justificar a apuração realizada. Alega contrariado o princípio da separação dos Poderes. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO DO CEFET/PB E POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO SOBRE O DEFERIMENTO DA LIMINAR. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. FALTA ATRIBUÍDA À PROCURADORA FEDERAL. AMPLIAÇÃO INDEVIDA PELA COMISSÃO DO OBJETO DO PAD. INCLUSÃO DE OUTRO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL.
    1. PAULO MANUEL MOREIRA SOUTO impetrou o presente mandado de segurança contra o Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria n° 375, de 31 de maio de 2007, da Procuradoria-Geral Federal no Estado da Paraíba, visando a que lhe seja assegurado o direito de não depor perante aquela comissão, nos autos do processo n° 00406.000031/2004-=30 e apensos, na condição de acusado, em razão de tal portaria ter sido baixada para apurar “supostas irregularidades na elaboração de manifestações de pareceres de uma Procuradora Federal”, conforme determinado pelo Parecer n° 082/PGF/SBLB/2007, irregularidades essas denunciadas pelo impetrante e que se baseavam em pareceres elaborados pela Procuradora Federal Zeneide Machado Silveira e que beneficiavam alguns servidores.
    2. Como acertadamente fundamento pelo ilustre Procurador Regional da República, em seu bem lançado parecer, não obstante a apelação do CEFET tenha sido inadmitida, o que gerou a interposição de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento, nada impede, por se tratar de matéria de ordem pública, a apreciação, de ofício, da questão da legitimidade desse ente para compor o polo passivo da demanda. Doutro turno, também merece análise a alegação de nulidade por ausência de intimação da União.
    3. “A ementa do Parecer do qual decorreu a Portaria que instituiu a Comissão de procedimento Administrativo Disciplinar bem define o propósito de apuração, qual seja a de supostas irregularidades na elaboração de manifestações de Procuradora Federal. Partindo do objetivo delineado na apuração, é de fácil constatação que nenhum interesse direto teria o CEFET/PB em relação ao objeto do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar falta de agente público com ligação funcional ao ente União. Disso é fácil também perceber a ausência de um interesse jurídico do então CEFET/PB (direto), a ser deduzido do propósito delineado no ato de instauração de procedimento disciplinar, que pudesse legitimá-lo na condição de litisconsorte passivo necessário. Se ainda assim fosse considerado, mácula alguma haveria de avistar no processo, sob o fundamento da ausência de citação e de intimação da decisão liminar. O fato alegado pela União que a autoridade impetrada apenas exercia função de consultoria junto ao CEFET/PB não se coaduna com o fato de ter procuradores federais (dentre eles o próprio impetrado) firmado o recurso de apelação em nome do CEFET. Isso somente demonstra função em representação judicial da autarquia. A intimação na pessoa do impetrado haveria, assim, de suprir o alegado vício processual”. (Trecho do parecer do Ministério Público Federal, fl. 159v). Preliminar de nulidade processual por falta de citação do CEFET rejeitada.
    4. “Não se tem aqui o propósito de desconhecer a norma aventada no recurso de apelação da União, mais precisamente a contida no art. 3° da lei n° 4.348/64. Como bem anotado pela douta Magistrada, as considerações feitas pela apelante não haveria de modificação o seu convencimento acerca do deslinde dado ao feito mandamental. A União afirma que a ausência de sua intimação teria criado obstáculo ao enfrentamento da decisão liminar mediante a interposição de agravo. Na doutrina e na jurisprudência é pacífico o entendimento de que não proclama a nulidade processual quando não proclama o prejuízo decorrente do vício apontado. No caso presentem não faz a União prova do efetivo prejuízo auferido em face da não interposição do agravo de instrumento. Não faria nenhum sentido em se anular um feito a partir do momento processual de citação ou de intimação de decisão liminar, quando a liminar já se encontra substituída pela sentença, e a pretensão recursal de mérito delineada pela União coincide com a que alegaria a União em seu agravo na demonstração da não existência da fumaça do bom direito. Daí porque nenhum proveito teria a União com a nulidade do processo a partir do momento em que deveria ocorrer a sua intimação no tocante a decisão liminar”. (Trecho do parece do Ministério Público Federal, fl. 159V/160). Preliminar de nulidade processual por falta de intimação da União do conteúdo da liminar rejeitada.
    5. Em razão da existência de indícios de supostas irregularidade na elaboração de manifestações por parte da Procuradora Federal, foi determinada, por meio da Portaria n° 375, de 31 de maio de 2007, do Procurador-Geral Federal da Paraíba, a formação de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, para o fim de apurar os fatos apontados nos autos no Processo Administrativo n° 00406.000031/2004-30 e apensos. Essa portaria se baseou no Parecer n° 82/PGF/SBLB/2007, da Procuradoria-Geral Federal, que entendeu presentes indícios de autoria e materialidade de infrações disciplinares de natureza grave nas acusações feitas pelo impetrante, então Procurador-Chefe Federal, em relação à sua colega, também Procuradora, ZENEIDE MACHADO SILVEIRA.
    6. Nesse Parecer, que foi precedido do Procedimento Correicional n° 18/2004, resultando em Relatório circunstanciado, constou a informação de que a ocorrência de irregularidade em pagamentos efetuados pela Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos do CEFET/PB, com base em pareceres fornecidos pela mencionada Procuradora, foi noticiada pelo impetrante, então Procurador-Chefe daquela instituição (fl. 15). Também foi esclarecida, no final desse parecer, a necessidade de abertura do competente processo disciplinar para conferir à acusada o direito de ampla defesa e de contraditório. Esse documento se referiu, expressamente, à acusada e não ao acusado (fl. 17).
    6. Resta evidente que o parecer que determinou a abertura do processo administrativo disciplinar em destaque foi direcionado apenas à Procuradora Federal ZENEIDA MACHADO SILVEIRA, não abrangendo, portanto, o impetrante que, na verdade, figurou como denunciante.
    7. Compete apenas ao Procurador-Geral Federal, nos moldes do art. 11, § 2°, IV, da Lei n° 10480/2002, ampliar o rol de Procuradores Federais sujeitos ao processo disciplinar sob enfoque ou em qualquer outro. Somente ele teria autoridade para tal mister. Desta feita, a Comissão Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria n° 375, de 31 de maio de 2007, do Procurador-Geral Federal da Paraíba, exorbitou de suas funções ao incluir o impetrante como ACUSADO.
    8. No há certeza de que as denúncias formulada pela Procuradora Federal acusada em relação ao impetrante tenham conexão com as acusações a ela impostas pelo requerente e que deram origem ao Processo Administrativo Disciplinar n° 00406.000031/2004-30. E a Comissão Administrativa Disciplinar somente poderia ampliar a apuração dos fatos se restasse provada a conexão com o objeto do PAD instaurado, o que não ocorreu.
    9. Quanto às denúncias perpetrada pela acusada contra o impetrante, tais devem ser levadas ao conhecimento do Procurador-Geral Federal para que, nos moldes da legislação de regência, tome as providências cabíveis, instaurando, se for o caso, sindicância ou procedimento administrativo contra aquele.
    Preliminares rejeitadas. 
    Apelação e remessa obrigatória improvidas. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator